Tribunal: TJSP
Processo: 1025086-63.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Indenizatória. Dano material. Fraude em sistema de pagamento. Valores pagos por meio de boleto bancário. Fraude. Sentença de parcial procedência. Apelo do banco. Fraude em sistema de pagamento. A existência de utilização de senha não serve de escudo à responsabilidade do banco que é objetiva. Inviolabilidade de sistema não comprovada. Conjunto probatório que corrobora a existência de fraude.

Ementa:
Indenizatória. Dano material. Fraude em sistema de pagamento. Valores pagos por meio de boleto bancário. Fraude. Sentença de parcial procedência. Apelo do banco. Fraude em sistema de pagamento. A existência de utilização de senha não serve de escudo à responsabilidade do banco que é objetiva. Inviolabilidade de sistema não comprovada. Conjunto probatório que corrobora a existência de fraude. Responsabilidade objetiva. Dever de indenizar mantido. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025086-63.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado CARDAN RIBEIRÃO COMÉRCIO DE
AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025086-63.2018.8.26.0506 -Voto no
2
Voto: 45233
Apelação Cível No: 1025086-63.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Cardan Ribeirão Comércio de Auto Peças e Serviços Ltda Epp
Indenizatória. Dano material. Fraude em sistema
de pagamento. Valores pagos por meio de boleto
bancário.
Fraude.
Sentença
de
parcial
procedência. Apelo do banco. Fraude em sistema
de pagamento. A existência de utilização de senha
não serve de escudo à responsabilidade do banco
que é objetiva. Inviolabilidade de sistema não
comprovada. Conjunto probatório que corrobora
a existência de fraude. Responsabilidade objetiva.
Dever de indenizar mantido. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Cardan Ribeirão Comércio de Auto Pelas e Serviços
Ltda Epp ingressou com ação declaratória de inexigibilidade de débito e
repetição de valores contra o Banco Santander Brasil S/A. Aduziu a
autora que notou a realização de operação bancária fraudulenta em sua
conta corrente, no valor de R12.164,61. Citado, o banco apresentou
contestação. Sobreveio a r. sentença de parcial procedência, declarando
a inexigibilidade da operação bancária impugnada e condenando o banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025086-63.2018.8.26.0506 -Voto no
3
a restituir à autora os valores descontados, acrescidos dos valores
decorrentes da utilização de cheque especial. Negado o pedido de
indenização por dano moral [fls. 198/202]. Inconformado, apelou o
banco. Sustenta a regularidade da operação financeira, feita com
utilização de senha e validação por tokem [fls. 205/215]. Recurso
processado, vieram as contrarrazões [fls. 229/235].
É o relatório.
O inconformismo do banco não vinga.
Observados os documentos carreados aos autos tem-se
que, em 19/10/2017 houve o pagamento, por meio de internet banking,
de boleto bancário que tinha como beneficiária as lojas américas.
O pagamento efetuado tinha o valor de R$ 12.164,61.
Conquanto o banco afirme a regularidade da operação,
realizada com a utilização de senha, isso não basta a elidir sua
responsabilidade.
Nas palavras do Des. Silveira Paulilo: “Repita-se que
não existe sistema inviolável, e isto é fato notório, de forma que é
inaceitável a alegação do banco de que sua análise interna demonstrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025086-63.2018.8.26.0506 -Voto no
4
a impossibilidade de fraude em cartão com chip” [cf, TJSP, Apel.
1011703-97.2017.8.26.0006, Rel. Des. Silveira Paulilo, j. 03.05.2019].
Nesse sentido, esclarecedora a decisão proferida pelo c.
Superior Tribunal de Justiça:
“RECLAMAÇÃO.
FURTO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIROS NO LAPSO
EXISTENTE ENTRE O DELITO E A COMUNICAÇÃO. FRAUDE.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. Conforme
entendimento sufragado por esta Corte em recursos especiais
representativos de controvérsia, submetidos ao rito do art. 543-C do
CPC, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, pois tal
responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-
se como fortuito interno (REsp 1.199.782/PR e REsp 1.197.929/PR). 2.
Aplicação da Súmula 479/STJ: 'As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias'. 3. Reclamação procedente.” (Rcl 8.946/DF, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, 2a Seção, j. 10/10/2012).
Some-se a isso o fato de que as Lojas Americanas,
beneficiária do crédito confirma que a transação foi realizada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025086-63.2018.8.26.0506 -Voto no
5
terceiro, cujo endereço de entrega da mercadoria é estranho à autora e
localizado em outro estado.
Bem por isso, cumpre ao banco responder pelos danos
materiais decorrentes da movimentação fraudulenta da conta corrente da
autora, nos exatos termos da r. sentença.
Desprovido o recurso e diante do trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono da autora, elevam-se os honorários
advocatícios a 20% sobre o valor atualizado da condenação, de acordo
com o disposto no art. 85, §11, do diploma processual civil.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica